Tribunal: STF
Processo: ARE 1594192
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E CONVIVÊNCIA (0019113-10.2018.8.16.0188). ALIENAÇÃO PARENTAL (0017403-52.2018.8.16.0188).
APELAÇÃO 1. 0019113-10.2018.8.16.0188. GUARDA E VISITAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. MAIORIDADE SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não há interesse recursal na análise de limitação temporal das visitas se, em razão da maioridade, a imposição da convivência paterno/filial não mais subsiste, conforme esclarecido pelo juízo de origem, ao julgar os embargos de declaração.
2. Recurso não conhecido.
APELAÇÃO 2. 0017403-52.2018.8.16.0188. ALIENAÇÃO PARENTAL. DANOS MORAIS. LEI 12.318/2010. INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. PERÍCIA. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDUTA ALIENADORA. PROVA. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. VALOR. ADEQUAÇÃO. ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Afasta-se a alegada inconstitucionalidade da Lei 12.318/2010, se não indicado de forma clara, qual(is) dispositivo(s) afronta(m) os preceitos da carta magna, apontando tão somente as supostas injustiças em sua aplicação.
2. Inexistindo qualquer desvio na condução dos estudos psicológicos e na conclusão do respectivo laudo, não há razão para se reconhecer a existência de vício na perícia elaborada pela profissional.
3. Comprovada a conduta alienadora da mãe e da avó, a qual acarretou a ruptura dos laços do filho com o pai e toda a família extensa, deve ser mantida a condenação por danos morais.
4. Com a maioridade do protegido, inexiste razão para o acompanhamento familiar pelo Judiciário, não podendo subsistir a aplicação de medidas para impedir a conduta alienadora da mãe e da avó.
5. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, IV; 5º, I; 226, § 8º; e 227, "caput", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente